Tribunal: TJDFT
Processo: 0021813-24.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0021813-24.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: EDUARDO DANTAS RAMOS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Diante do Ofício COORPRE, datado de 21-maio-2024 (ID 59363931), que informa o pagamento total da quantia devida no precatório n. 0720221-25.2022.8.07.0000, referente aos honorários de sucumbência, sem qualquer saldo remanescente, intimem-se as partes para que requeiram o que entenderem de direito, no prazo de 5 (cinco) dias. 2. Escoado o prazo sem requerimento, encaminhem-se os autos ao setor competente para o acompanhamento da requisição de precatório remanescente, referente ao valor principal, com destaque dos honorários contratuais (ID 36521891), ainda sem informação de adimplemento. Cumpra-se. Brasília, 22 de maio de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator